Tribunal: CARF
Processo: 10280.721046/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721046/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO DOS REIS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Cabe ao
contribuinte comprovar a existência de animais suficientes a respaldar - com
base no índice de lotação mínima - a área de pastagens declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagens,
(iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721046/2013-43
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721046/2013-43

Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado, o
contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN presente no
SIPT para o município sede do imóvel, conforme demonstrativo de apuração do imposto devido.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Impugnação
Cientificado do lançamento em 17/04/2013 (fls. 35), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 16/05/2013 sua impugnação de fls. 37/38, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.39/86, alegando, em síntese:
- a intimação inicial não foi atendida por não ter chegado às suas mãos, embora o AR
acuse o recebimento em 21/01/2013, sendo cientificado do respectivo termo no
recebimento da notificação questionada, com prejuízo à sua defesa.
É o relatório.
Na oportunidade, juntou os documentos que entendeu necessários para atender
seu pleito.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721046/2013-43

Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DA ÁREA COM PRODUTOS VEGETAIS E DO VTN ARBITRADO - MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS
Consideram-se matérias não impugnadas a glosa da área declarada com produtos
vegetais, além do arbitramento do valor da terra nua - VTN com base no SIPT, por não
terem sido expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ, porém não
houve retorno de Aviso de Recebimento – AR, razão pela qual o mesmo foi considerado
extraviado. Apesar disso, o procurador do contribuinte apresentou o recurso voluntário em 25/09
2015.
Em suas razões, alegou, em síntese, a necessidade de discussão acerca da glosa de
terras não tributadas, pois a ausência de apresentação da ADA não é suficiente para garantir o
direito da autoridade fazendária glosar integralmente a área declarada como de produtos vegetais
com 1.110 hectares e como pastagens de 2.866 hectares.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0421.REP.009.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

Da tempestividade do Recurso Voluntário
Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente processo foi encaminhado à unidade
de origem para instrução de documento comprobatório da ciência do RECORRENTE acerca do
acórdão da DRJ, com o intuito de analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, tendo em
vista que não há no processo nenhuma informação de objeto postado aos correios.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721046/2013-43

A DRF de origem verificou a ausência de Aviso de Recebimento, ou documento
análogo, que comprovasse a data de ciência dos termos da decisão da DRJ. Após diligências para
averiguar a respectiva situação, considerou o AR extraviado, concluindo com o que segue:
Com base no princípio administrativo da razoabilidade considerou-se que: o período de
envio (20/08/15) à apresentação do Recurso (25/09/15) e a distância envolvida no trânsito
Paragominas (PA) a Salvador (Ba) domicílio tributário do contribuinte, seria plenamente
possível a tempestividade da apresentação do Recurso Voluntário.
Portanto conclui-se que embora haja ausência de documentos comprobatórios da data de
ciência, com o intuito de preservação do direito constitucional de ampla defesa do
contribuinte, submeteu-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que
avaliasse a tempestividade em questão
Dessa forma, após análise do presente caso, bem como do constante na diligência
realizada pela DRF, entendo por acatar como tempestivo o Recurso Voluntário, tendo em vista a
informação da unidade de origem no sentido de que a intimação foi postada em 20/08/2015.
Isto porque, ante o extravio do AR, deve ser considerada como data de intimação
o dia 04/09/2015 (15 dias após a expedição da intimação), nos termos do art. 23, §2o, II, do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Sendo assim, é tempestivo o recurso apresentado em 25/09/2015.

MÉRITO
Da área de produção vegetal e de pastagens.
Em seu recurso, o RECORRENTE alega que foram indevidas as glosas das áreas
de pastagem e de produção vegetal. Afirma que “a ausência de apresentação da ADA não é
suficiente para garantir o direito da autoridade fazendária glosar integralmente a área
declarada como de produtos vegetais com 1.110 hectares e como pastagens de 2.866 hectares”.
Ou seja, seu recurso cinge-se em relação às áreas de produtos vegetais e de
pastagens.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721046/2013-43

De início, importante ressaltar que a glosa integral da área declarada com produtos
vegetais foi considerada matéria não impugnada pela DRJ de origem.
Sendo assim, apenas está em litígio a comprovação da área de pastagens.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal e de pastagem.
Ocorre que o RECORENTE alega que as áreas declaradas como não tributadas
foram glosadas pela autoridade fazendária, desconsiderando as informações prestadas na
declaração e que somente a ausência de apresentação da ADA não é suficiente para garantir o
direito de a autoridade fazendária glosar integralmente a área de terra declarada como de
produtos vegetais com 1.110 hectares e como pastagens de 2.866 hectares.
Ainda alega que declarou a porção de terra sobre a qual não incide o ITR e
apresentou documentos declaratórios como o Cadastro Ambiental Rural - CAR para comprovar a
autenticidade de suas declarações.
Ora, sabe-se que a exigência de ADA se dá para fins de exclusão de áreas isentas
da base do ITR (como áreas de preservação permanente, de reserva legal), e não para áreas
utilizadas pela atividade rural (como as áreas de produtos vegetais e de pastagens).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721046/2013-43

Ademais, as áreas isentas não são objeto de litígio do presente processo, visto que
não houve declaração delas pelo RECORRENTE nem – obviamente – glosa das mesmas pela
autoridade lançadora.
Assim, entende-se que a apresentação da ADA e demais documentos pertinentes,
como a averbação na certidão do imóvel especificando a ARL, são referentes a comprovação da
ARL e APP, não cabendo análise de apresentação da ADA para a comprovação da área de
pastagens declarada.
Por fim, ressalta-se que o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar as
seguintes documentações:
 Notas fiscais do produtor: Notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
credito rural: outros documentos que comprovem a arca ocupada com
produtos vegetais.
 Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado.
 Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, contendo os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente,
avaliações efetuadas por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Assim, diante da falta dos documentos acima abordados, não há como alterar a
decisão recorrida, a qual deve ser mantida.
Diante de todo o exposto, entendo que os documentos apresentados são ineficazes
para provar a área ocupada com pastagens, motivo pelo qual mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, para:
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital